Tribunal: TJMT
Processo: 1025419-50.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025419-50.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKELYNE PEREIRA DE BRITO - CPF: 009.199.131-56 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALCIONE JOSE DE BRITO - CPF: 582.035.671-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURAS COBRADAS A MAIOR – SEM JUSTIFICATIVA – AJUSTE PARA A MÉDIA APURADA PELO PERITO JUDICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXISTÊNCIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, se não houver elementos capazes de justificar a cobrança a maior nas faturas, estas devem ser ajustadas para a média apurada pela perícia judicial.

2. A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

4. Quando o valor arbitrado a título de indenização por dano moral se mostra razoável e proporcional, não há que se falar em redução.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito do 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Jackelyne Pereira de Brito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, consequentemente:

a)

determinou a retificação das faturas de novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, setembro/2021, outubro/2021, janeiro/2022, março/2022 e maio/2022, devendo considerar a média de consumo apurada pela perícia técnica, 247 kWh;

b)

declarou indevida a cobrança excedente ao consumo supradito das faturas elencadas acima;

c)

determinou que a concessionária corrija a leitura de consumo da Unidade Consumidora (UC) n. 6/360589-6;

d)

determinou que a Apelante exclua o nome da Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção de crédito, em relação às faturas mencionadas;

e)

condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC/IBGE (Enunciado da Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, 10/03/2021, (Enunciado Sumular 54 do STJ), em favor da Apelada, a título de dano moral indenizável;

f)

Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento do ônus de sucumbência, como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

A Recorrente aduz que o ato sentencial deve ser reformado, porque não houve qualquer irregularidade na aferição de consumo da Apelada, nos meses indicado na exordial, pois o faturamento se deu por intermédio da leitura em campo.

Sustenta que o Juiz Singular desconsiderou que o aparelho medidor de consumo de energia daquela UC estava funcionando regularmente, que
não há
, nos autos,
prova da irregularidade até o ponto da entrega, como inversão, interligação, ou vazamento,
capaz de estabelecer um nexo causal entre o aumento do consumo e a falha da empresa; por fim, as mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel, pois são causas decorrentes de fatores alheios à responsabilidade da Recorrente.

Assevera que o histórico de consumo da unidade demonstra que, por vários meses, o consumo das faturas questionadas assemelha-se aos faturamentos já registrados em outros meses e, por isso, não é possível considerar equivocado aumento de faturamento de um mês para o outro, até porque não se sabe o que acontece na UC durante o ano, visto que a elevação de temperatura, a aquisição de eletrodomésticos, o aumento do número de pessoas no imóvel são fatores que alteram as variações de consumo.

Defende a inexistência de hipótese configuradora do dano moral indenizável, pois a suspensão do fornecimento de energia e a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes foram praticados em exercício regular de direito, já que a fatura constava com pendência de pagamento e a Apelada foi notificada acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia.

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que o
quantum
indenizatório arbitrado seja reduzido.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 213887824).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. insurge-se

contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito do 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Jackelyne Pereira de Brito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a Apelada, proprietária do imóvel residencial localizado na Rua Santa Genoveva, quadra 07, bloco A2, Bairro: Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT, recebe o serviço de energia elétrica, prestado pela Recorrente, por intermédio da UC (Unidade Consumidora) n. 6/360589-6.

Expôs que reside no lugar, juntamente com 2 (dois) filhos menores, além de, a cada 2 (dois) dias, sua mãe, já idosa, ir para sua casa para receber os cuidados necessários e a ministração dos medicamentos, pois há rodízio com suas irmãs para cuidarem dela.

Alegou ter havido um aumento considerável nas faturas de consumo de energia elétrica, que eram de 230 (Junho/2019), 267 (Julho/2019) e 241 kWh (Agosto/2019), respectivamente, nos valores de R$ 230,98; R$ 272,21 e R$ 224,21, que representam uma média de consumo de 246 kWh e de valor de R$ 242,46, passando, repentinamente, para 485 (Novembro/2019), 521 (Dezembro/2019) e 491 kWh (Janeiro/2020) de consumo e, de modo respectivo,
R$ 489,01; R$ 551,60 e R$ 466,42, de valor.

Demonstrou que nos meses subsequentes, até maio de 2022, os valores exorbitantes continuaram a ser cobrados, voltando ao normal a partir de junho/2022.

Em 29/08/2022, uma sexta-feira, o fornecimento de energia de sua residência foi interrompido pela concessionária, o que motivou a ação de obrigação de fazer, ajuizada pela Defensoria Pública, para o religamento.

Na ocasião do corte, o medidor da UC foi retirado pelos representantes da Energisa, porém, por determinação judicial, o fornecimento de energia foi restabelecido e o aparelho reinstalado.

Diante da situação descrita, ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito, pugnando pela retificação das faturas emitidas em valor excedente, condenação da concessionária à indenização por dano moral e à restituição dos valores indevidamente pagos.

Em sua contestação, a Apelante defendeu a regularidade dos faturamentos mensais realizados por leitura do medidor da unidade consumidora, bem como que a variação de consumo apresentada se encontra dentro da normalidade.

Deferida a produção de prova pericial, foi realizada uma vistoria na residência, para considerar todos os aparelhos que dependem do uso de energia elétrica, e o laudo técnico concluiu que o consumo da Apelada se encontra na média de 247 kWh (id. 213887811).

Após a manifestação das partes sobre o laudo, adveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Inconformada, a distribuidora de energia elétrica recorre.

Primeiramente, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista a relação de consumo existente entre as partes.

Sabe-se que a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14,
caput
, do CDC, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do mesmo diploma legal.

Dessarte, para que fique isento de responsabilidade, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Consigna-se que, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelante o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças e do corte no fornecimento, o que não ocorreu.

De acordo com o laudo pericial, a média estabelecida entre as duas simulações do consumo estimado para aquela unidade consumidora é 247 kWh. Veja-se:

Portanto, a variação demonstrada pelo técnico jamais alcançou o consumo exposto nas faturas questionadas na ação, que traziam, por exemplo, o seguinte:

·

fatura com vencimento em 21/11/2019, valor: R$ 489,01, consumo 485 kWh;

·

fatura com vencimento em 21/12/2019, valor: R$ 551,60, consumo 521 kWh;

·

fatura com vencimento em 21/01/2020, valor: R$ 466,42, consumo 491 kWh;

·

fatura com vencimento em 21/02/2020, valor: R$ 303,36; consumo 311 kWh;

·

fatura com vencimento em 21/03/2020, valor: R$ 465,41, consumo 488 kWh;

·

fatura com vencimento em 21/04/2020, valor: R$ 440,01; consumo 456 kWh;

·

fatura com vencimento em 21/01/2020, valor: R$ 466,42, consumo 491 kWh;

E assim seguiram até o mês de maio de 2022, pois, a partir de junho daquele ano, voltaram ao consumo normal.

Desta feita, foi devidamente demonstrado nos autos que o consumo descrito nas faturas questionadas pela Apelada (novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, setembro/2021, outubro/2021, janeiro/2022, março/2022 e maio/2022) está equivocado, pois, acima da média mensal para a unidade consumidora da Recorrida.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença que determinou a revisão dessas faturas, para que seja considerada a média apurada pelo perito judicial, qual seja, 247 kWh.

Importante consignar, também, que a Apelante se quedou inerte em demonstrar a causa do aumento do consumo na unidade consumidora naqueles meses e não pode imputar ao consumidor a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços.

Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, se não houver elementos capazes de justificar a cobrança a maior nas faturas, estas devem ser ajustadas para a média apurada pela perícia judicial. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO INJUSTIFICADO DO CONSUMO DE ENERGIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM REALIZAR VISTORIA DO RELÓGIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DIREITO A REVISÃO DAS FATURAS –INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – ANÁLISE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as faturas impugnadas pela consumidora possuírem valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas serem adequados à média apurada.

Constatada a irregularidade no aumento do consumo é de se reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica em indenizar o dano causado.

O quantum indenizatório deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observadas as peculiaridades de cada caso. (RAC 1001952-56.2021.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 11/06/2024. Publicação: 13/06/2024). Sem negrito no original.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA - CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU A PERÍCIA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. (RAC 0003361-77.2016.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 11/08/2021. Publicação: 16/08/2021). Sem negrito no original.

Desse modo, a sentença que determinou a revisão das faturas deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange à indenização por Dano Moral arbitrada na sentença recorrida, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida, pois comprovado o
nexo de causalidade entre a conduta da Apelante (ato ilícito) e o resultado lesivo dela decorrente (dano).

Certamente, a interrupção indevida do fornecimento de energia, serviço de natureza essencial, ultrapassa a margem do mero aborrecimento e enseja a reparação fixada.

Quanto à tese de que o valor arbitrado a título de indenização é exorbitante e, portanto, deve ser reduzido, certo é que a razão, mais uma vez, não acompanha a Apelante.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que
o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta feita,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com os consectários legais,
arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau
, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Posto isso, a sentença recorrida também não merece reforma nesse ponto e, repisa-se, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e mantém-se, na íntegra, a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios da parte Apelante para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024